Tribunal: TJDFT
Processo: 0704974-37.2023.8.07.0010
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-09
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. PREVISÃO CONTRATUAL CLARA E EXPRESSA. JUROS ACIMA DA MÉDIA DE MERCADO. AUSÊNCIA DE PROVAS. ALTERAÇÃO DO MÉTODO DE AMORTIZAÇÃO. SUBSITUIÇÃO DA TABELA PRICE. IMPOSSIBILDADE. TARIFAS BANCÁRIAS. RESP. 1.578.526/SP. TARIFAS DE CADASTRO E REGISTRO DE CONTRATO. PRESTAÇÃO EFETIVA DOS SERVIÇOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A capitalização mensal de juros é admitida em contratos bancários, desde que haja previsão expressa nos termos ajustados pelas partes. Jurisprudência do STF, STJ e do TJDFT.
2. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.061.530-RS, sob o rito dos recursos repetitivos, firmou a tese da possibilidade da revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo. Não demonstrado o abuso de direito, não é possível a declaração de nulidade ou afastar a incidência do encargo contratado.
3. Impossível pretender a revisão do pacto firmado para aplicação de outro método para amortização da dívida em momento posterior à contratação. A pretensão autoral de substituir um método de amortização da dívida por outro, que lhe pareça mais vantajoso, viola a boa-fé objetiva que deve estar presente nas relações negociais. De mais a mais, o sistema de amortização de débito pela conhecida Tabela PRICE é um método consistente, estável, largamente utilizado em contratos bancários e de financiamentos, e de prévio conhecimento do contratante.
4. A discussão sobre a legalidade das tarifas de avaliação e registro de contrato cobradas nos contratos de financiamento ou arrendamento, foi pacificada pelo Superior Tribunal de Justiça, a partir do julgamento do REsp. n. 1.578.553/SP, sob o rito dos recursos repetitivos.
5. A cobrança de tarifa de avaliação, bem como pela despesa de registro de contrato é, em regra, válida, admitindo-se o reconhecimento de sua abusividade apenas no caso de o serviço não ser efetivamente prestado ou de sua onerosidade excessiva. In casu, restou demonstrado que houve registro do gravame no órgão de trânsito, o que é suficiente para demonstrar a efetiva prestação de serviço.
6. É válida a cobrança de tarifa de cadastro, expressamente tipificada em ato normativo padronizador da autoridade monetária, a qual somente pode ser cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira. In casu, não há qualquer indício de relação anterior entre o autor e o Banco.
7. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.